Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DESTE TJDFT. PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CAUSA OBSTATIVA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certidão de crédito expedida em favor do credor, com base na Portaria Conjunta no 73/2010 deste Tribunal de Justiça e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes.
2. No caso em tela, transcorrido mais de cinco anos desde a extinção da execução que gerou a certidão de crédito em favor da autora, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.